Tribunal: TJSP
Processo: 0009623-59.2012.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
ção de políticas públicas, e a proteção à moradia deve seguir os ditames legais, não sendo possível outorgar propriedade fora desses ditamespreceitos. 5. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP. 6. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0009623-59.2012.8.26.0005; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2025; Data de Registro: 03/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/10/2025

Data de publicação:

03/10/2025

Ementa:
APELAÇÃO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto por sucessores e ocupantes contra sentença que julgou procedente ação de resolução de contrato cumulada com reintegração de posse movida pela CDHU, decretando a resolução do compromisso de venda e compra e reintegrando a autora na posse do imóvel, com condenação dos réus

Ementa:
APELAÇÃO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto por sucessores e ocupantes contra sentença que julgou procedente ação de resolução de contrato cumulada com reintegração de posse movida pela CDHU, decretando a resolução do compromisso de venda e compra e reintegrando a autora na posse do imóvel, com condenação dos réus ao perdimento dos valores pagos e ao pagamento de custas e honorários. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) impossibilidade de reintegração de posse devido ao dever da CDHU de garantir acesso à habitação; (ii) prescrição da pretensão resolutória e da reintegração; (iii) prescrição aquisitiva e direito à moradia; (iv) aplicação da suppressio e direito de retenção. III. Razões de Decidir: 3. A sentença deve ser mantida, pois a inadimplência dos apelantes é reconhecida e a jurisprudência admite contratos de gaveta para transmissão de posse, desde que comprovado o pagamento integral, o que não ocorreu. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o Executivo na implementação de políticas públicas, e a proteção à moradia deve seguir os ditames legais, não sendo possível outorgar propriedade fora desses ditamespreceitos. 5. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP. 6. Recurso desprovido.